Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO ADITIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONFIGURADA. NULIDADE PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS.
1. Apelação apresentada contra a sentença que, a despeito de consignar a impossibilidade de acolhimento do pleito principal – impôs ao banco réu os termos de um aditivo contratual não subscrito, cujo objeto era a nova sistemática de repasses futuros dos alugueis a cada um dos beneficiários – garantiu o depósito de parte das obrigações mensais em favor dos requerentes, lastreado na escritura de partilha.
2. A sentença extra petita é aquela em que o julgador assegura tutela jurisdicional de natureza diversa da vindicada. Tal como ocorre nos casos de sentença ultra petita, a consequência para a violação ao princípio da adstrição (ou congruência) é a nulidade da parcela excedente ou do comando judicial sem postulação correspondente.
3. Embora o juízo singular tenha alicerçado a sua convicção na partilha dos bens e direitos deixados pela matriarca, é forçoso reconhecer que a interpretação dos pedidos expressamente formulados não autoriza passo tão largo. A leitura da inicial revela que a pretensão dos demandantes é compelir uma segunda alteração do ajuste principal (locação), apontando como fundamento para tanto o inadimplemento do primeiro aditivo. A distribuição dos bens mediante partilha não integrou a fundamentação nem os pedidos lançados na inicial.
4. Não se desconhece que o artigo 322 do Código de Processo Civil exige do julgador a interpretação do pedido tomando em consideração o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé – dispositivo de relevante carga axiológica, sempre prestigiado por esta Corte. Mas a aludida norma não pode ser utilizada como instrumento de substancial alteração do pedido.
5. Constatada a existência de capítulo extra petita, tal parcela que deve ser extirpada da sentença, por violação ao princípio da adstrição ou congruência. Como consequência, no caso concreto, o que resta é a total improcedência dos pleitos autorais.
6. Recurso conhecido e provido.